Tribunal: STF
Processo: RE 97133
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSAO A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO
CREDOR. - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 16 E
SEGUINTES DO CPC E 159 DO CÓDIGO CIVIL: MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA
(SÚMULA 282) - DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA (SÚMULA
291 E ART-305 DO ANTERIOR REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.